Tribunal: TJSP
Processo: 2294663-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Astreintes. Decisão rejeitou impugnação apresentada. Recurso interposto pela executada.
Multa cominatória por descumprimento de liminar. Ao contrário do alegado, não se tratou de falha isolada na prestação de serviço, mas de descumprimento reiterado de comando judicial, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Astreintes. Decisão rejeitou impugnação apresentada. Recurso interposto pela executada.
Multa cominatória por descumprimento de liminar. Ao contrário do alegado, não se tratou de falha isolada na prestação de serviço, mas de descumprimento reiterado de comando judicial, que certamente acarretou incerteza e prejudicou o tratamento do paciente. Era ônus da operadora comprovar a correta prestação do serviço, do qual não se desincumbiu.
Valor da multa bem fixado. Compatível com o direito tutelado e a complexidade da obrigação. Novo CPC permite revisão apenas de multa vincenda. Inteligência do art. 537, §1o, CPC.
Agravo não provido.